Tribunal: TJSP
Processo: 2019515-55.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da liminar para determinar oitiva do paciente sobre falta grave, com nova decisão. Inviabilidade de conhecimento. Via inadequada. Além disso, a decisão impugnada já fora objeto de agravo apreciado por esta Câmara que, por votação unânime, manteve a decisão. Nada foi aqui trazido sobre direito de ir e vir do

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da liminar para determinar oitiva do paciente sobre falta grave, com nova decisão. Inviabilidade de conhecimento. Via inadequada. Além disso, a decisão impugnada já fora objeto de agravo apreciado por esta Câmara que, por votação unânime, manteve a decisão. Nada foi aqui trazido sobre direito de ir e vir do paciente a justificar o processamento da ação.

"Indeferimento in limine".